Tribunal: STF
Processo: HC 210819
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Leonardo Sousa Carlos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.951.206/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 4, p. 112)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, denunciado pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal, foi absolvido sumariamente, porém o Tribunal de Justiça proveu apelação da acusação para determinar o prosseguimento da ação penal, o que foi confirmado pelo acórdão coator. 



    Alega que seria penalmente insignificante a conduta do paciente, de tentar se apropriar de uma garrafa de aguardente avaliada em R$ 29,00. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restaurada a sentença original e absolvido o paciente.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reformou sentença absolutória.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Conforme já ressaltado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG entendeu pela condenação do recorrente, considerando que, não obstante o valor da res furtiva não seja expressivo, as características do recorrente não justificam a aplicação do princípio da bagatela.



    O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de ‘certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 98.152/MG, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).



    No caso concreto, o réu é reincidente específico em crime contra o patrimônio, logo, o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso, implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas”. (eDOC 4, p. 112)



    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016)



    Na aplicação desse entendimento, a Corte reconheceu a atipicidade da conduta em diversas situações, das quais cito o RHC 140.017, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, unânime, DJe 27.6.2017 (botijão de gás usado, avaliado em R$ 80,00); o HC 155.920 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 7.10.2020 (duas peças de queijo minas); e, mais recentemente, o HC 201.078 AgR, do qual fui redator do acórdão, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 (quatro frascos de xampu, avaliados em R$ 35,85), sempre com a restituição do afanado à vítima.



    Aliás, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC 112.400/RS, de minha relatoria, DJe 8.8.2012, e o HC 116.218/MG, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Teori Zavascki.



    É que, para aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. Isso porque, levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime.



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip), ora em debate, nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material (ROXIN, Claus. AT, I, Rn. 38, 40, 2006) .



    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.



    A situação fática posta nos autos chama a atenção pela absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o aparelho do estado-polícia e do estado-juiz para se condenar o réu pelo furto de uma garrafa de pinga avaliada em R$ 29,90(vinte e nove Reais e noventa centavos).



    A hipótese reclama com nitidez a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima, o que acabou por se configurar de forma ínfima no caso em questão.



    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para para determinar a absolvição do paciente. 



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente